Tribunal: TJES
Processo: 5009968-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO IMPRECISAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva no bojo do APFD n. 5013539-39.2025.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, baseada em vídeo que mostraria o paciente em outro local no momento do roubo, fragilidade do depoimento da vítima, legalidade da condução da motocicleta no momento da abordagem, condições pessoais favoráveis e inexistência dos requisitos da prisão preventiva. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria a justificar a prisão preventiva do paciente; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, à luz da gravidade concreta do delito e da garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima reconhece de forma segura e detalhada o paciente como um dos autores do roubo, especificando sua conduta na empreitada criminosa, o que constitui indício relevante de autoria.

4. As imagens de videomonitoramento apresentadas pela defesa são imprecisas quanto ao local da gravação e não afastam a possibilidade de deslocamento do paciente entre os bairros em tempo hábil, não sendo, portanto, capazes de infirmar o reconhecimento feito pela vítima.

5. A prática de crime com uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, justifica a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

7. O processo encontra-se em fase inicial, aguardando análise do recebimento da denúncia, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a revogação da prisão neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento seguro e circunstanciado da vítima, ainda que em sede policial, constitui indício suficiente de autoria para fins de decretação da prisão preventiva.

2. A apresentação de vídeo com localização imprecisa e sem comprovação da incompatibilidade temporal não afasta, por si só, os elementos probatórios constantes nos autos.
3. A gravidade concreta do crime de roubo com emprego de arma de fogo justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 319; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente na decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009968-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO IMPRECISAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva no bojo do APFD n. 5013539-39.2025.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, baseada em vídeo que mostraria o paciente em outro local no momento do roubo, fragilidade do depoimento da vítima, legalidade da condução da motocicleta no momento da abordagem, condições pessoais favoráveis e inexistência dos requisitos da prisão preventiva. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria a justificar a prisão preventiva do paciente; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, à luz da gravidade concreta do delito e da garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima reconhece de forma segura e detalhada o paciente como um dos autores do roubo, especificando sua conduta na empreitada criminosa, o que constitui indício relevante de autoria.

4. As imagens de videomonitoramento apresentadas pela defesa são imprecisas quanto ao local da gravação e não afastam a possibilidade de deslocamento do paciente entre os bairros em tempo hábil, não sendo, portanto, capazes de infirmar o reconhecimento feito pela vítima.

5. A prática de crime com uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, justifica a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

7. O processo encontra-se em fase inicial, aguardando análise do recebimento da denúncia, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a revogação da prisão neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento seguro e circunstanciado da vítima, ainda que em sede policial, constitui indício suficiente de autoria para fins de decretação da prisão preventiva.

2. A apresentação de vídeo com localização imprecisa e sem comprovação da incompatibilidade temporal não afasta, por si só, os elementos probatórios constantes nos autos.
3. A gravidade concreta do crime de roubo com emprego de arma de fogo justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 319; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - VIANA, Comarca da Capital, que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, no APFD de n. 5013539-39.2025.8.08.0012.

O impetrante sustenta que não há indícios de autoria suficientes para a manutenção do cárcere, tendo em vista que as imagens de videomonitoramento acostada aos autos comprova que o paciente estava em outro local (bairro Nova Valverde) no momento em que a motocicleta foi subtraída.

Ressalta, o impetrante, que não se pode atribuir valor probatório ao depoimento da vítima, prestado na fase policial, no qual afirmou que o paciente seria um dos autores do crime de roubo, em razão do seu estado emocional abalado à época dos fatos.

Aponta, também, que a motocicleta conduzida pelo paciente no momento da abordagem não apresentava qualquer irregularidade, sendo a ausência de habilitação o único motivo alegado para a tentativa de evasão.

Aduz, ainda, a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, considerando, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição ou não de cautelares diversas.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 14454822, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14803100.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - VIANA, Comarca da Capital, que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, no APFD de n. 5013539-39.2025.8.08.0012.

O impetrante sustenta que não há indícios de autoria suficientes para a manutenção do cárcere, tendo em vista que as imagens de videomonitoramento acostada aos autos comprova que o paciente estava em outro local (bairro Nova Valverde) no momento em que a motocicleta foi subtraída.

Ressalta, o impetrante, que não se pode atribuir valor probatório ao depoimento da vítima, prestado na fase policial, no qual afirmou que o paciente seria um dos autores do crime de roubo, em razão do seu estado emocional abalado à época dos fatos.

Aponta, também, que a motocicleta conduzida pelo paciente no momento da abordagem não apresentava qualquer irregularidade, sendo a ausência de habilitação o único motivo alegado para a tentativa de evasão.

Aduz, ainda, a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, considerando, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição ou não de cautelares diversas.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 14454822, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14803100.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante, em 25/06/2025, pela suposta prática do crime sediado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Infere-se do auto de prisão em flagrante delito que policiais militares foram acionados pelo Sr. Bruno Bona Gomes “ONDE O MESMO ESTAVA PARADO EM FRENTE UM SEMÁFORO, E INFORMOU QUE TINHA SIDO VÍTIMA DE ROUBO NAQUELE MOMENTO. RELATANDO PARA OS MILITARES QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTO DE COR PRETA TERIA APONTADO UMA ARMA DE FOGO E ROUBANDO SUA MOTO UMA YAMAHA CROSSER DE PLACAS QRI 4H89 DER COR PRETA. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES OS MILITARES REPASSARAM VIA RÁDIO, O OCORRIDO E JUNTAMENTE COM O SOLICITANTE FORAM MONITORANDO O TRAJETO DA MOTO ROUBADA. INFORMO QUE FOI FEITO UM CERCO NOS LOCAIS EM QUE A MOTO ESTAVA CIRCULANDO PELAS VIATURAS ONDE FOI LOGRADO ÊXITO EM LOCALIZAR A MOTO ROUBADA, E TAMBÉM A MOTO ENVOLVIDA NO ROUBO SENDO DETIDO NO BAIRRO NOVA VALVERDE DUAS PESSOAS QUE O SRº BRUNO RECONHECE COMO SENDO AS PESSOAS QUE COMETERAM O ROUBO TRATANDO-SE DOS SENHORES GUSTAVO GABRIELLE VIEIRA DE 19 ANOS E KAIO MARTINS DE SOUZA 25 ANOS. INFORMANDO QUE COM O SRº GUSTAVO FOI APREENDIDO UMA MOTO CG HONDA DE COR PRETA DE PLACAS MRZ 3457, SENDO ESTAS REMOVIDAS PARA O PÁTIO DE VILA INDEPENDÊNCIA JÁ ÀS PARTES ENVOLVIDAS SERÃO APRESENTADAS NA 4 º DRC ONDE FICARAM A CARGO DA AUTORIDADE DE PLANTÃO. OBS: O SRº GUSTAVO ENCONTRAR-SE COM ESCORIAÇÕES NO JOELHO ESQUERDO DEVIDO A FUGA E FOI UTILIZADO O USO DE ALGEMAS PARA MINIMIZAR O RISCO DE FUGA, E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES (...).”

Em informações prestadas pela autoridade coatora, foi informada a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia em 10.07.2025, estando pendente a análise de seu recebimento.

Rememorados os fatos, o impetrante sustenta, inicialmente, que não há indícios de autoria suficientes para a manutenção do cárcere, tendo em vista que as imagens de videomonitoramento acostada aos autos comprova que o paciente estava em outro local (bairro Nova Valverde) no momento em que a motocicleta foi subtraída.

Ocorre que, a despeito da argumentação da defesa, a vítima, ao ser ouvida em sede policial, apontou, de forma convicta, o paciente como um dos autores do crime, sendo o responsável pela condução de uma motocicleta, utilizada para transportar Kaio Martins de Sousa, que passou a pilotar o objeto da vítima, após subtração.

Por oportuno, transcrevo excerto do aludido depoimento:

(...) que estava em sua motocicleta parado no sinal quando GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA ΚΑΙΟ MARTINS DE SOUSA chegaram em uma moto, pararam em frente ao declarante e anunciaram o roubo;
Afirma que GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA era a pessoa que pilotava a moto
; Afirma que KΑΙΟ MARTINS DE SOUSA era a pessoa que apontou a arma de fogo para o declarante; Afirma que os dois falaram "perdeu, perdeu, desce da moto"; Afirma que fol obrigado a descer de sua moto sob a mira de uma arma de fogo; Afirma que não chegou a ser agredido fisicamente; Afirma que imediatamente após ser roubado, ligou para empresa de rastreamento; Afirma que enquanto olhava o rastreamento de sua moto, passou uma viatura da PM; Afirma que o declarante relatou os fatos e que iniciou as buscas em tempo real devido o rastreamento; Afirma que em no máximo 20 minutos sua moto foi encontrada; Afirma que sua moto já estava estacionada dentro de uma casa; Afirma que Kaio estava no local onde sua moto foi encontrada;
Que não possui qualquer dúvida sobre a autoria e reconhece plenamente GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA E KAIO MARTINS DE SOUSA como sendo autores do roubo
; Que a moto pertence ao declarante e toda documentação encontra-se em seu nome.

Assim, se a palavra da vítima, notadamente nos crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório para fins de condenação (HC n. 941.083/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025), com ainda mais razão pode ser considerada para a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, assim como consignado em análise perfunctória, os vídeos acostados pela defesa não suficientes para comprovar a impossibilidade da prática criminosa pelo paciente, já que não é possível precisar o local da gravação, demandando diligências nesse sentido.

Outrossim, apesar de o período da gravação ser próximo ao momento da suposta prática criminosa, há possibilidade fática do deslocamento ligeiro entre os dois bairros do Município de Cariacica, considerando o horário do crime.

Importante consignar que se trata de suposto crime praticado com violência, o que justifica o cárcere para garantia da ordem pública, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Não pode passar despercebido que o feito se entra em fase inicial, aguardando a conclusão dos autos para análise do juízo de admissibilidade da peça acusatória, após manifestação ministerial.

Nesse cenário, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, o que justifica a manutenção do cárcere, para garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.